Tribunal: TJDFT
Processo: 0721325-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721325-47.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REDE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA EMBARGADO: CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por REDE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 76314743, que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto por CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para para afastar a penhora de 30% dos eventuais créditos pertencentes à MANC - MANUTENCAO E CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ no 11.450.144/0001-66, decorrentes do contrato de execução de obra no 39/2023-PMDF (processo SEI n. 00054-00127324/2022-19), até o limite do débito ora perseguido, no valor de R$ 596.124,13, em 24/04/2025. A parte embargante, nas razões ofertadas, sustenta que o acórdão recorrido apresenta omissões e contradições que comprometem a prestação jurisdicional adequada. Argumenta que o julgado deixou de se manifestar expressamente sobre fundamentos deduzidos na resposta ao agravo de instrumento, notadamente: (i) a existência de precedente do próprio TJDFT em situação idêntica, envolvendo as mesmas partes, no qual se admitiu a penhora de créditos decorrentes de contrato administrativo; (ii) a ausência de comprovação, por parte da agravante, de que a constrição comprometeria sua atividade empresarial, sendo dela o ônus probatório, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC; e (iii) a desproporção entre o valor elevado do crédito a receber da PMDF e o montante reduzido da execução, o que tornaria a penhora medida razoável e menos onerosa. Aponta, ainda, contradição na decisão, pois, embora tenha afirmado que a renúncia do mandato somente impede a atuação do novo advogado após o prazo de dez dias, admitiu a interposição de recurso por patrono que já havia renunciado à procuração, prática incompatível com a renúncia formalizada. Defende que o v. acórdão negou vigência a dispositivos expressamente invocados — artigos 835, XIII, 855, I e II, 854, §3o, I, e 112 e parágrafo único, do CPC/2015 —, os quais não foram objeto de pronunciamento explícito, em afronta à exigência de prequestionamento reconhecida pelas Súmulas 98 e 211 do STJ. Requer, assim, o saneamento das omissões e contradições indicadas, com pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais suscitados, a fim de viabilizar a adequada interposição de recursos excepcionais. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora